Tribunal: TJES
Processo: 5010240-77.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Guarda; Regulamentação de Visitas; Fixação
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. ALIMENTOS. QUATRO FILHOS MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONVIVÊNCIA PATERNA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de guarda cumulada com regulamentação de convivência e alimentos, fixou guarda compartilhada com domicílio de referência materno, regulamentou a convivência paterna em finais de semana alternados, datas comemorativas e férias, e estabeleceu alimentos em 44% da remuneração do genitor, ou, na ausência de vínculo formal, em 64% do salário mínimo, além do custeio de metade das despesas extraordinárias.

O recorrente pleiteia a redução dos alimentos para 40% do salário mínimo e a modificação do regime de convivência nas férias escolares, sob alegação de incapacidade financeira e ausência de rede de apoio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a redução da verba alimentar fixada em favor de quatro filhos menores, à luz do binômio necessidade-possibilidade; (ii) saber se o regime de convivência paterna estabelecido na sentença deve ser modificado quanto aos períodos de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigação alimentar decorre do art. 229 da Constituição Federal e dos arts. 1.694, §1º, e 1.703 do Código Civil, devendo observar o binômio necessidade-possibilidade, com prioridade absoluta aos interesses da criança.
5. As necessidades de quatro crianças, entre 4 e 12 anos, são presumidas e elevadas, abrangendo despesas ordinárias e extraordinárias inerentes ao pleno desenvolvimento.
6. A redução pretendida implicaria valor aproximado de 10% do salário mínimo por filho, quantia insuficiente para assegurar o mínimo existencial.
7. O apelante não comprovou incapacidade financeira concreta, limitando-se a alegações genéricas de renda variável, sendo admissível a valoração de provas indiretas e indícios quanto à real capacidade contributiva, conforme orientação jurisprudencial.
8. O regime de convivência fixado concretiza o direito fundamental à convivência familiar (CF, art. 227; CC, art. 1.589; ECA, arts. 4º, 19 e 22) e assegura participação efetiva do genitor na criação dos filhos, não se mostrando excessivo ou prejudicial.
9. Eventual alteração superveniente na situação fática poderá ser objeto de ação revisional própria, à luz do art. 1.699 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de alimentos em favor de múltiplos filhos menores deve priorizar suas necessidades presumidas, não se admitindo redução sem prova robusta de incapacidade financeira do alimentante. 2. O regime de convivência deve assegurar participação efetiva do genitor na formação dos filhos, podendo ser revisto apenas diante de alteração fática relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.589, 1.694, §1º, 1.699 e 1.703; CPC, art. 371; ECA, arts. 4º, 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.699.013/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 04/06/2021; TJRS, AI 5050636-98.2025.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 28/02/2025; TJMG, AC 5000848-68.2019.8.13.0301, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 01/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010240-77.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OZIEL GUIMARAES RAMOS

APELADO: P. V. S. G. e outros (4)

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. ALIMENTOS. QUATRO FILHOS MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONVIVÊNCIA PATERNA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de guarda cumulada com regulamentação de convivência e alimentos, fixou guarda compartilhada com domicílio de referência materno, regulamentou a convivência paterna em finais de semana alternados, datas comemorativas e férias, e estabeleceu alimentos em 44% da remuneração do genitor, ou, na ausência de vínculo formal, em 64% do salário mínimo, além do custeio de metade das despesas extraordinárias.

O recorrente pleiteia a redução dos alimentos para 40% do salário mínimo e a modificação do regime de convivência nas férias escolares, sob alegação de incapacidade financeira e ausência de rede de apoio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a redução da verba alimentar fixada em favor de quatro filhos menores, à luz do binômio necessidade-possibilidade; (ii) saber se o regime de convivência paterna estabelecido na sentença deve ser modificado quanto aos períodos de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigação alimentar decorre do art. 229 da Constituição Federal e dos arts. 1.694, §1º, e 1.703 do Código Civil, devendo observar o binômio necessidade-possibilidade, com prioridade absoluta aos interesses da criança.
5. As necessidades de quatro crianças, entre 4 e 12 anos, são presumidas e elevadas, abrangendo despesas ordinárias e extraordinárias inerentes ao pleno desenvolvimento.
6. A redução pretendida implicaria valor aproximado de 10% do salário mínimo por filho, quantia insuficiente para assegurar o mínimo existencial.
7. O apelante não comprovou incapacidade financeira concreta, limitando-se a alegações genéricas de renda variável, sendo admissível a valoração de provas indiretas e indícios quanto à real capacidade contributiva, conforme orientação jurisprudencial.
8. O regime de convivência fixado concretiza o direito fundamental à convivência familiar (CF, art. 227; CC, art. 1.589; ECA, arts. 4º, 19 e 22) e assegura participação efetiva do genitor na criação dos filhos, não se mostrando excessivo ou prejudicial.
9. Eventual alteração superveniente na situação fática poderá ser objeto de ação revisional própria, à luz do art. 1.699 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de alimentos em favor de múltiplos filhos menores deve priorizar suas necessidades presumidas, não se admitindo redução sem prova robusta de incapacidade financeira do alimentante. 2. O regime de convivência deve assegurar participação efetiva do genitor na formação dos filhos, podendo ser revisto apenas diante de alteração fática relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.589, 1.694, §1º, 1.699 e 1.703; CPC, art. 371; ECA, arts. 4º, 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.699.013/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 04/06/2021; TJRS, AI 5050636-98.2025.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 28/02/2025; TJMG, AC 5000848-68.2019.8.13.0301, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 01/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010240-77.2024.8.08.0048

APTE: O.G.R.

APDOS: P.V.S.G, M.E.S.G, E.S.G e Y.S.G, menores impúberes representados por M.A.S.

RELATORA:DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
O.G.R.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Serra, nos autos da Ação de Guarda c/c Regulamentação de Convivência e Alimentos ajuizada por
M.A.S.
, em nome próprio e representando os filhos menores
P.V.S.G, M.E.S.G, E.S.G e Y.S.G
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) fixar a guarda compartilhada dos menores, com domicílio de referência no lar materno; (ii) regulamentar a convivência paterna em finais de semana alternados, datas comemorativas e períodos de férias; e (iii) fixar alimentos em favor dos quatro filhos no percentual de 44% da remuneração do genitor, após os descontos de INSS, IRRF, vale-transporte e vale-alimentação, incidentes sobre 13º salário, férias, adicional de férias, adicionais de periculosidade, noturno e insalubridade, comissões, horas extras, verbas rescisórias e demais gratificações de caráter não indenizatório, excluídos FGTS e respectiva multa; ou, na ausência de vínculo empregatício, em 64% do salário mínimo, prevalecendo o maior valor. Determinou, ainda, que o alimentante arque com metade das despesas comprovadas com medicamentos, óculos de grau, consultas médicas, uniformes e materiais escolares, incluindo tênis escolar e mochila.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras de suportar os alimentos no patamar fixado, alegando exercer atividade informal, com renda variável, e afirmando que a obrigação alimentar, nos moldes estabelecidos, comprometeria sua própria subsistência. Requer, assim, a redução dos alimentos para 40% do salário mínimo.

No tocante à convivência, afirma ser pai presente e aduz não possuir rede de apoio suficiente para permanecer com os filhos durante parte das férias escolares, sobretudo em dias úteis. Propõe, por isso, a alteração do regime de convivência para finais de semana alternados, inclusive durante as férias de julho, e todos os finais de semana nas férias de janeiro, com retirada dos menores aos sábados, às 8h, e devolução aos domingos, às 18h.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção integral da sentença, sustentando que o valor fixado não é excessivo, especialmente diante da existência de quatro crianças, com idades entre 4 e 12 anos, cujas necessidades são presumidas e elevadas. Argumentam que a proposta recursal representaria apenas 10% do salário mínimo para cada filho, montante insuficiente para assegurar o mínimo existencial. Quanto à convivência, sustentam que o apelante pretende restringir indevidamente o exercício da parentalidade, transferindo à genitora a quase totalidade dos ônus cotidianos da criação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, ao fundamento de que o apelante não comprovou incapacidade financeira, que as necessidades dos quatro menores são presumidas e que o regime de convivência fixado atende ao melhor interesse das crianças.

De início, verifico que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte limita-se a dois pontos:
(i)
a pretendida redução da verba alimentar fixada em favor dos quatro filhos menores; e
(ii)
a modificação do regime de convivência paterna, especialmente quanto aos períodos de férias.

Sem razão o apelante.

A obrigação alimentar encontra fundamento direto no dever constitucional dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores, previsto no art. 229 da Constituição Federal. No plano infraconstitucional, o art. 1.694, § 1º, do Código Civil dispõe que “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”, ao passo que o art. 1.703 estabelece que, para manutenção dos filhos, os genitores contribuirão na proporção de seus recursos.

No caso, os alimentandos são
P.V.S.G, M.E.S.G, E.S.G e Y.S.G
., quatro crianças em fase de pleno desenvolvimento. Suas necessidades — alimentação, moradia, vestuário, saúde, educação, transporte, lazer e acompanhamento cotidiano — são presumidas pela própria condição etária e existencial.

A sentença fixou alimentos em
44% da remuneração do genitor
, ou, inexistindo vínculo empregatício, em
64% do salário mínimo
, além de metade das despesas extraordinárias comprovadas. O montante, longe de se revelar desproporcional, mostra-se moderado diante da realidade de quatro filhos menores.

A pretensão recursal de reduzir a verba para
40% do salário mínimo
equivaleria, na prática, a aproximadamente
10% do salário mínimo por filho
, valor manifestamente insuficiente para custear minimamente as necessidades ordinárias de crianças com idades entre 4 e 12 anos.

O apelante afirma exercer atividade informal e perceber renda variável, mas não produziu prova robusta de incapacidade econômica. Ao contrário, conforme destacado na sentença e reiterado pelo Ministério Público, trata-se de pessoa em idade produtiva, sem notícia de incapacidade laboral, que declarou atuar como pintor e microempreendedor individual.

Sobre a fixação de alimentos trago precedente atual desta Corte que segue:

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS FILHOS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Daniel Borges dos Santos contra sentença da 1ª Vara de Família da Comarca de Colatina/ES, que, em ação de revisão de alimentos proposta por seus dois filhos menores impúberes, representados por sua genitora, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para majorar a pensão alimentícia para 1 salário mínimo nacional, sendo 50% para cada filho, além da fixação do dever de custeio de 50% das despesas extraordinárias (medicamentos, tratamentos médicos e odontológicos, uniformes e material escolar). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve alteração na situação financeira do alimentante capaz de justificar a majoração da pensão alimentícia; (ii) verificar se o valor fixado na sentença é compatível com o binômio necessidade-possibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A necessidade de alimentos dos filhos menores é presumida, com fundamento no poder familiar (CC, art. 1.634, I) e respaldada na jurisprudência do STJ e do TJES. A obrigação alimentar pode ser revista se houver alteração substancial nas necessidades do alimentando ou na capacidade financeira do alimentante (CC, art. 1.699). Cabe à parte que pleiteia a revisão demonstrar a alteração financeira alegada (CC, art. 1.699; CPC, art. 373, I). O apelante não comprovou redução ou manutenção de sua capacidade econômica, limitando-se a alegar rendimentos formais de garçom incompatíveis com seu padrão de vida evidenciado nos autos. A prova documental e fotográfica juntada pelos apelados — incluindo extratos bancários e imagens da residência reformada — demonstram sinais exteriores de riqueza que legitimam a aplicação da teoria da aparência.
A teoria da aparência permite ao juiz inferir a real capacidade contributiva a partir de elementos extrínsecos, mesmo na ausência de prova documental direta, buscando a efetividade da prestação alimentar
. Restou demonstrado o aumento das necessidades dos alimentandos, especialmente em razão do avanço etário, o que reforça a pertinência da majoração. A sentença observou o princípio do binômio necessidade-possibilidade e foi fundamentada em provas idôneas, razão pela qual deve ser mantida. Corrigido de ofício o valor da causa e fixada a verba honorária sucumbencial, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A majoração da pensão alimentícia pode ser mantida quando demonstrada, por prova indireta ou sinais exteriores de riqueza, a ampliação da capacidade contributiva do alimentante. A aplicação da teoria da aparência é legítima quando há incompatibilidade entre a renda formalmente declarada e o padrão de vida efetivamente ostentado. A presunção de necessidade dos filhos menores somada a comprovação do aumento das necessidades dos alimentandos a autoriza a revisão do valor dos alimentos. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.634, I; 1.694, §1º; 1.699. CPC, arts. 85, §2º; 292, III; 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.699.013/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 04/06/2021; TJES, AI 5008168-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, DJe 19/03/2024; TJ-MG, AC 5008609-06.2018.8.13.0231, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j. 06/05/2024; TJ-DF, AC 0710801-04.2020.8.07.0020, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 09/03/2022. (Data: 23/May/2025 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5004239-18.2023.8.08.0014 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Revisão) (destaquei)

Destaco, ainda, que é perfeitamente admissível, em sede de cognição judicial, que o julgador valorize provas indiretas, no contexto de uma análise global e contextualizada da situação econômica da parte. A jurisprudência tem reiteradamente admitido tal valoração como meio complementar de prova, desde que alinhada a outros indícios nos autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. Filho menor. Alimentos fixados em 38% do salário mínimo nacional. Majoração. Cabimento. Análise do binômio necessidade-possibilidade. Ônus da prova. Cláusula rebus SIC stantibus. Caráter continuativo da prestação. São presumidas as necessidades do filho menor, devendo os alimentos ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, em observância ao binômio alimentar de que trata o § 1º do art. 1.694 do Código Civil. Autoriza-se o redimensionamento do encargo alimentar quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração das possibilidades do alimentante e/ou das necessidades do alimentando, situações inocorrentes neste momento processual. Observância ao binômio alimentar de que trata o § 1º do art. 1.694 do Código Civil. Hipótese em que a verba alimentar foi fixada em 38% do salário mínimo nacional, pretendendo o alimentando a majoração da verba alimentar para 50% do salário mínimo nacional, no que razão lhe assiste. Ausente demonstração inequívoca de que o genitor não possa suportar a quantia ora arbitrada, presente o dever de prestar alimentos, autorizada está a majoração do encargo alimentar para 50% do salário mínimo nacional,
cumprindo consignar que o padrão de vida que exibe o alimentante nas redes sociais aparenta ser mais elevado, fazendo presumir que suas condições econômicas são superiores ao que ele afirma
. As sentenças proferidas em ações de alimentos trazem ínsita a cláusula rebus SIC stantibus, não sendo imutável o quantum fixado, pois, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, possibilitam-se exoneração, redução ou majoração do encargo, impedindo o caráter continuativo da prestação a formação da coisa julgada material, à luz do art. 1.699 do Código Civil. Inteligência do art. 1.699 do Código Civil. Precedentes do TJRS. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 5050636-98.2025.8.21.7000; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro; Julg. 28/02/2025; DJERS 28/02/2025) (destaquei)

JULGAMENTO ESTENDIDO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FILHO MENOR. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO ALIMENTANTE. ÔNUS DA PROVA. VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO POSSBILIDADE/NECESSIADADE/PROPORCIONALIDADE. O arbitramento dos alimentos deve ser realizado de forma equilibrada, observando tanto as necessidades do reclamante quanto os recursos da pessoa obrigada. Nas ações de alimentos, o ônus da prova é do alimentante, haja vista que, conforme o art. 2º da Lei de Alimentos, incumbe ao alimentando apenas comprovar o parentesco.
A juntada de recibo pro labore da sociedade empresária da qual é sócio o genitor, além de ser documento produzido unilateralmente, vai de encontro ao padrão de vida ostentado nas redes sociais.
V. V APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FAMÍLIA JÁ CONSTITUÍDA ANTES DO RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE RENDA. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO DA PENSÃO. NECESSIDADE. A pensão alimentícia deve se adequar ao binômio necessidade/ possibilidade, como definido pelo legislador civil, o que em outras palavras significa dizer que ela deve ser prestada em patamar compatível com a condição financeira de quem paga, bem como dentro da necessidade daquele que recebe, como ser proporcional. O arbitramento dos alimentos não pode converter-se em gravame insuportável ao alimentante, nem mesmo em enriquecimento ilícito do alimentado. No caso em comento, observa-se que a pretensão da parte autora é ser reconhecida coma filha do requerido, por consequência serem fixados os alimentos. Reconhecida a paternidade, inerente a responsabilidade do requerido em prestar alimentos. Observa-se dos autos que o requerido, antes de ser reconhecido como pai da parte requerente, já possuía família. Assim, considerando o fato que deve ser a renda distribuída a fim de satisfazer as necessidades dos alimentados sem prejudicar a mantença básica do alimentante, levando em conta o binômio necessidade-possibilidade a adequação do quantum fixado a título de pensão é medida que se impõe. (TJMG; APCV 5000848-68.2019.8.13.0301; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Carlos Roberto de Faria; Julg. 01/06/2023; DJEMG 14/06/2023) (destaquei)

O que se verifica, portanto, é que o magistrado sentenciante exerceu seu poder de livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) com base em um conjunto harmônico de elementos de prova.

A necessidade dos filhos menores, como já mencionado, é presumida.

Nesse ponto, adoto como razão de decidir os fundamentos do parecer ministerial, no sentido de que:
(i)
as necessidades dos quatro menores são presumidas e naturalmente elevadas;
(ii)
a genitora não exerce atividade formal, dedicando-se majoritariamente aos cuidados cotidianos dos filhos;
(iii)
o apelante não comprovou incapacidade financeira concreta;
(iv)
o valor de 64% do salário mínimo, dividido entre quatro crianças, não é exagerado; e
(v)
eventual alteração futura da capacidade econômica do alimentante poderá ser discutida em ação revisional própria.

A obrigação alimentar não pode ser examinada sob ótica exclusivamente patrimonial do alimentante. Em demandas dessa natureza, o centro de gravidade axiológico deve ser deslocado para a criança. O orçamento do genitor deve se reorganizar em torno da prioridade absoluta dos filhos, e não o inverso.

Também não merece acolhimento o pedido de modificação do regime de convivência.

O art. 1.589 do Código Civil assegura ao pai ou à mãe que não detenha a residência de referência dos filhos o direito de visitá-los e tê-los em sua companhia, nos termos fixados judicialmente. A matéria deve ser interpretada à luz do art. 227 da Constituição Federal e dos arts. 4º, 19 e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que consagram a prioridade absoluta e o direito à convivência familiar.

A sentença estabeleceu convivência paterna em finais de semana alternados, feriados prolongados, datas comemorativas e períodos de férias, inclusive férias de julho e metade do mês de janeiro. Tal disciplina não é excessiva. Ao contrário, concretiza o dever de presença ativa do genitor.

O argumento de ausência de rede de apoio não se mostra suficiente para restringir a convivência. A parentalidade envolve presença, organização, sacrifício e corresponsabilidade. Não se pode transformar a convivência paterna em visita episódica, recreativa e condicionada apenas à conveniência do adulto.

Também aqui o parecer ministerial foi preciso ao assentar que o regime fixado:
(i)
assegura participação efetiva do genitor na criação dos filhos;
(ii)
evita que o convívio se reduza a meras visitas ocasionais;
(iii)
fortalece os vínculos afetivos;
(iv)
atende ao melhor interesse dos menores; e
(v)
pode ser revisto futuramente, caso sobrevenha alteração concreta e relevante da realidade familiar.

Assim, inexistindo demonstração de que a sentença tenha violado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, tampouco de que o regime de convivência seja prejudicial aos menores, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Em razão da negativa de provimento do apelo, e considerando que não foram fixados honorários de sucumbência na instância de origem, arbitro estes em desfavor do apelante no percentual de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, já considerando a majoração prevista no §11º do art. 85 do CPC, devendo ser respeitada a gratuidade deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar